Tribunal: TJDFT
Processo: 0737914-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0737914-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO JUNIO RODRIGUES FONSECA IMPETRANTE: TIAGO DE OLIVEIRA MACIEL AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Tiago de Oliveira Maciel em favor de Gustavo Júnior Rodrigues Fonseca. Alega o impetrante a desnecessidade da prisão cautelar do paciente, sendo suficientes as medidas constantes do art. 319 do CPP ou a prisão domiciliar. O Habeas Corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. O impetrante juntou apenas a decisão de recebimento da denúncia (ID 141748625). Faltam a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva ou converteu o flagrante em preventiva e a data do cumprimento do mandado de prisão, que são indispensáveis ao exame dos fatos e legalidade da segregação. Assim, INTIME-SE o impetrante para que emende a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR